Tribunal: TJMT
Processo: 1029749-36.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029749-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora sub-rogada nos direitos da empresa segurada Real Lub Comércio de Lubrificantes Ltda., visando à condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.269,00, a título de ressarcimento por danos a equipamentos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os laudos técnicos juntados pela apelante são suficientes para demonstrar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Apesar da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e da incidência do CDC no caso concreto, a seguradora autora não se desincumbiu de demonstrar, ainda que minimamente, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária.

4. Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, bem como não indicam a data do suposto evento, tampouco a qualificação do responsável técnico, inviabilizando a comprovação da responsabilidade da ré.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que documentos dessa natureza não são hábeis a produzir prova eficaz em juízo, especialmente em ações regressivas, não bastando a mera suposição da falha do serviço para ensejar condenação.

6. A impossibilidade de perícia, ocasionada pela reparação prévia dos bens, também inviabiliza a formação do juízo de certeza necessário à procedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, a responsabilidade objetiva não exime a parte autora de comprovar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos, sem indicação de data, metodologia e qualificação do responsável, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70084700707, 10ª CC, Rel. Des. Thais Coutinho, j. 17.12.2020; TJMT, AC nº 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 16.12.2020; TJMT, AC nº 1029426-41.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº.1029749-36.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais desta ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta:

1. Suficiência probatória dos laudos técnicos, argumentando que os laudos juntados aos autos foram elaborados por profissionais capacitados e empresas especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede elétrica, sendo suficientes para comprovar o nexo causal.

2. Alega a impossibilidade prática de preservação dos equipamentos aduzindo ser irrazoável a exigência de preservação dos equipamentos danificados para perícia considerando:

- O lapso temporal decorrido desde o sinistro

- A inviabilidade logística e econômica de armazenamento

- O fato de os bens pertencerem aos segurados, que necessitam deles reparados.

3. Invoca o art. 602, §6º da Resolução 1000/2021 da ANEEL, que permite ao consumidor providenciar o conserto do equipamento danificado antes de solicitar o ressarcimento administrativo.

4. Argumenta que a apelada não apresentou relatórios ou registros que comprovassem a inexistência de oscilação na rede, o que, conforme item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST, acarreta a presunção da ocorrência de perturbação na rede.

5. Enfatiza a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por força do art. 37, §6º da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo causal.

6. Sustenta que eventuais descargas atmosféricas constituem fortuito interno, risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, não configurando excludente de responsabilidade.

7. Cita decisões do TJMT em casos análogos que reconheceram a responsabilidade da concessionária em situações similares.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a concessionária apelada pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência e a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, id.284621365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de
R$ 3.269,00 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais).
, em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado m REAL LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id

284621359):

“(...) Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 125631374). (...)

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação (...)”

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos juntados pela apelante não constituem prova idônea para o fim pretendido, eis que produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da empresa ré.

Ademais, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids.

Num.

Num. 284620866, Num. 284620867 e Num. 284620868, embora intitulados como “Laudo Técnico”, não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas dos sinistros
conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, não se mostram aptos a comprovar o nexo causal entre os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

Destaco que esta Corte tem adotado entendimento no sentido de que laudos unilaterais, genéricos e sem identificação de profissional habilitado são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradora contra concessionária de energia elétrica, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme exigência do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, em razão da fixação máxima pelo Juízo, na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025